Tribunal: TCU
Processo: 000.829/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2307/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão civil instituída por Cid Salem Duarte em benefício de Cibelle Amaral Duarte e Maria Dilma Amaral Duarte, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que as análises empreendidas pela unidade instrutiva detectaram a inclusão irregular nos proventos das interessadas de diferença pessoal nominalmente identificada "1012/89 - PCCS - APOSENT. (Decisão judicial - PCCS) - Decisão judicial (Anexo '0806538-17.2014.4.05.8400') ", em contrariedade à Lei 11.355/2006; considerando que a rubrica referente à diferença individual foi criada pelo art. 2o, §§2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686, de 2/12/1988); considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração do instituidor das pensionistas, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI, suscetível de ser transformado em Diferença Individual - DI, nos termos do art. 30 da Lei 12.998/2014; considerando que a parcela percebida pelas interessadas deveria ter sido integralmente absorvida, consoante preconizou a sua lei de criação; considerando a existência de decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0801013-97.2015.4.05.000 que tramitou no Tribunal Regional Federal da 5a Região, o qual determinou o restabelecimento do pagamento integral do valor da VPNI (DNPI), Diferença Individual Lei 12.998/2014, PCCS judicial; considerando que, conforme consignado nas razões que levaram à prolação dos Acórdão 2746/2023-TCU-Plenário , e 757/2024 - TCU - 1a Câmara, a decisão judicial sobre o processo judicial não tem o condão de afastar a apreciação da ilegalidade do ato ora sub examine e a determinação no sentido de excluir-se o pagamento da rubrica judicial, nem mesmo constituindo hipótese de aplicar-se ao caso o disposto no inciso II do art. 7o da recém aprovada Resolução TCU 353/2023; considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica para afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (acórdãos 3222/2017, 4775/2016, 661/2016, 5153/2015, 4779/2014, 3557/2014 da 1a Câmara, e 10.676/2015-2a Câmara), ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial, PCCS judicial (acórdãos 6619/2019, de relatoria do Ministro Vital do Rego, 3147/2020, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, 4967/2012, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, 4054/2013 e 1403/2014, ambos da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e 1108/2014, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues todos da 1a Câmara); considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato da pensão civil por ele instituída, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 05/06/2020, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato concessório; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil instituída por Cid Salem Duarte em benefício de Cibelle Amaral Duarte e Maria Dilma Amaral Duarte; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Saúde do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 000.829/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cibelle Amaral Duarte (XXX.854.214-XX); Maria Dilma Amaral Duarte (XXX.551.774-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a exclusão nos proventos das interessadas da rubrica "01785-RT 1012/89 - PCCS - APOSENT. (Decisão judicial - PCCS) - Decisão judicial (Anexo '0806538-17.2014.4.05.8400') ", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão civil das interessadas, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.